Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-74.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVANTE), JEANE SOUSA ALMEIDA - CPF: 014.764.201-90 (AGRAVANTE), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO - CPF: 997.662.569-34 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA LEITE - CPF: 061.827.559-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO PELOS INVASORES -
REVIGORAMENTO DA ORDEM PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA –
INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA DESCRITOS NO ART. 561, DO CPC
- PRECLUSÃO - DECISÃO CONCEDIDA NO ANO DE 2020 – AGRAVO INTERPOSTO À ÉPOCA QUE
NÃO FOI CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO
– MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada para proceder a desocupação da área não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando a hipótese descrita no art. 77, inciso IV e paragrafo segundo do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Antônio de Souza e outra,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move
Pedro Muffato e outra
, determinou nova
expedição de mandado de reintegração de posse
do imóvel objeto da demanda
, a ser cumprido com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, para que as famílias desocupem a área no prazo de 05 (cinco) dias, devendo desfazer as construções certificadas pelo Oficial de Justiça no Auto de Constatação id 108427179 e 108427180, bem como aplicou multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc. IV e § 2º, do CPC,
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor do Estado, pelas ações dos requeridos que criaram extremo embaraço no cumprimento da liminar.

Irresignados, os agravantes alegam que os agravados se utilizam da ação de interdito proibitório para reintegrarem na posse do imóvel que nunca tiveram.

Asseveram que houve a demonstração de posse velha dos agravantes, e que detêm a melhor posse sobre o imóvel litigioso.

Seguem sustentando
a ilegalidade da aplicação da multa cominatória por ato atentatório, por ausência do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte.

Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 166480672).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id.
170438186
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pedro Muffato e outra moveu ação de interdito proibitório com pedido de mandado proibitório liminar e cominação de pena pecuniária em desfavor de Antônio de Souza e outra,
alegando ser legítimo proprietário e possuidor de forma mansa e pacífica do imóvel denominado Fazenda Água Clara, localizado no Município de Sapezal/MT, objeto da matrícula de n. 3032 registrada no Cartório do 1º Ofício Imobiliário local.

Informaram que os réus, que já haviam invadido área anexa à sua, estão turbando a posse de parte do imóvel de sua propriedade, fazendo limpeza com trator de esteira visando “limpar” a área turbada, bem como depositando madeira e criando gado dentro da referida área, de aproximadamente 20 (vinte) hectares.

Por tais razões, pleiteiaram a concessão da liminar objetivando que os requeridos sejam impedidos de turbar ou esbulhar a posse do imóvel na exordial, alegando estarem devidamente preenchidos os requisitos. Requereu ainda, que fosse fixada multa diária razoável em caso de descumprimento da ordem judicial.

O douto magistrado
a quo
, deferiu a liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado proibitório suscitado na inicial em favor dos requerentes, determinando que os réus de imediato cessem a terraplanagem que fazem no local, retirem a madeira que depositaram no imóvel e não deixem mais seu gado entrar na propriedade dos autores, sob pena de implementação de medidas coercitivas (id. 91513163 – autos de origem).

Posteriormente, os autores, ora agravados, informaram que a turbação se convolou em esbulho, pelo que requereram a conversão da demanda em reintegração de posse e expedição de mandado respectivo (id 26499489- autos de origem).

Diante disso, o magistrado de origem, determinou a realização do auto de constatação na referida área, pelo oficial de justiça, com o fim precípuo de averiguar a área ocupada pelo demandado.

Expedido o mandado, sobreveio no id. 30119261 – autos de origem, a certidão respectiva, na qual o Oficial de Justiça narrou que o demandado permanece na área pertencente aos autores e nela construiu edificações, cercas e plantações.

Por conseguinte, requereu o autor a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como pugnou pela conversão da presente demanda. Ao seu turno, o requerido postulou pela expedição de novo mandado de constatação, ao argumento de que restou a certidão do meirinho omissa quanto aos pontos suscitados polo juízo de origem.

O magistrado
a quo,
em decisão datada de 21 de maio de 2020, revigorou a liminar outrora concedida, para o fim de determinar imediatamente a desocupação da área descrita na inicial. Considerando o princípio da fungibilidade e a notícia de ocorrência de esbulho e não mais turbação, determinou a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, ora agravados, autorizando o cumprimento da ordem judicial com reforço policial, se necessário. Consignou, ainda, que o meirinho está autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa (id. 31644113 – autos de origem).

Os requeridos, ora agravantes, interpuseram recurso de agravo de instrumento n. 1011220-97.2020.811.0000, o qual não foi conhecido por ser intempestivo, conforme decisão do relator acostada no id. 33458299. Desta decisão, apresentaram Recurso de Agravo Interno de mesma numeração, que foi desprovido, conforme acórdão juntado no id. 37892694- autos de origem.

Em despacho saneador, o magistrado deferiu a realização de pericia técnica para a averiguação dos limites da área esbulhada, id. 71082058 – autos de origem.

Desta decisão foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010601-02.2022.8.11.0000, que foi desprovido, conforme acórdão acostado no id. 96774858.

Foi acostado novo auto de constatação pelo Oficial de Justiça no id.
108427179.

Os autores pleitearam a expedição de novo mandado de reintegração de posse, conforme petição do id. 109118899, informando o descumprimento da liminar reintegratória pelos requeridos, bem como as ameaças e embaraços perpetrados pelos mesmos quando do cumprimento da ordem.

O Magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, que segue acostada no id. 113253289,
determinando nova
expedição de mandado de reintegração de posse
do imóvel objeto da demanda
, a ser cumprido com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, para que as famílias desocupem a área no prazo de 05 (cinco) dias, devendo desfazer as construções certificadas pelo Oficial de Justiça no Auto de Constatação id 108427179 e 108427180, bem como aplicou multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc. IV e § 2º, do CPC,
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor do Estado, pelas ações dos requeridos que criaram extremo embaraço no cumprimento da liminar.

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, alegando que os agravados se utilizam da ação de interdito proibitório para reintegrarem na posse do imóvel que nunca tiveram.

Asseveram que houve a demonstração de posse velha dos agravantes, e que detêm a melhor posse sobre o imóvel litigioso.

Seguem sustentando
a ilegalidade da aplicação da multa cominatória por ato atentatório, por ausência do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte.
Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações dos recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente à ausência dos requisitos
ensejadores para a concessão da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, mormente à ausência da
posse do imóvel litigioso, pelos autores, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do autor foi proferida em 05/06/2020 e desta decisão não adveio qualquer recurso, sendo que, bem posteriormente, os recorrentes apresentaram
recurso de agravo de instrumento n. 1011220-97.2020.811.0000, o qual não foi conhecido por ser intempestivo, conforme decisão do relator acostada no id. 33458299 – autos de origem.

Assim,
não conheço da tese recursal quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, ante a ocorrência de preclusão
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a legalidade ou não da aplicação da multa cominatória por ato atentatório, aplicada em desfavor dos agravantes.

Pois bem.

Acerca da multa aplicada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 77, é

suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

§ 2º -
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.”
(grifei e negritei)

Conforme se vê,
o referido artigo estabelece que a violação aos deveres processuais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, e que o juiz pode aplicar multa de até 20% do valor da causa
.

A multa é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais
.

Desta forma, merece destaque trecho da decisão agravada,
verbis
:

“(...)
é necessário destacar que a ordem de reintegração de posse já foi cumprida anteriormente, com a devida intimação da parte Requerida para desocupar a área e remover os semoventes existentes (33171182).

Contudo, observo no auto de constatação (id 108427179) que há duas famílias morando no local à convite do Requerido Antônio Souza, bem como foi verificado que existem dez semoventes na propriedade. Somado a isto, verifico que foi constatada a degradação do solo e da mata marginal ao Rio Sapezal, havendo a danificação da tubulação de água que abastece a propriedade dos Requerentes. Logo,
resta-se claro o descumprimento da ordem proferida por este Juízo no ano de 2020, havendo ainda ações do Requerido Antônio Souza que visam criar extremo embaraço à demanda. Desta forma, constituído o ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §2º do CPC) aplico ao Requerido Antônio Souza, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor do Estado
”.
(id. 113253289 – autos de origem)

Assim, devidamente intimados para promoverem a desocupação da área em litigio, os requeridos, ora agravantes, não o fizeram e ainda criaram embaraços, ameaçando o serventuário da justiça que estava cumprindo seu ofício.

À vista disso, em que pese os argumentos dos agravantes, verifica-se direta violação ao disposto no inciso IV do artigo 77, da Lei processual civil, sendo legal à aplicação da referida multa em comento fixada pelo magistrado
a quo
.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
parcialmente do recurso e na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023